Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-11.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não há vícios no acórdão que julga a causa de forma fundamentada, não sendo o julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações da parte.
2. “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (CPC 1.025).
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.